Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748225-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AURORA DE FRANCA FERREIRA AGRAVADO: REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARIA AURORA DE FRANÇA FERREIRA, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (ID 21307670). Alega a embargante que a decisão restou omissa, pois não se manifestou quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais referentes ao processo reconvencional, bem como da multa aplicada. Oportunizado o contraditório observa-se que a parte agravada não foi intimada, pois se mudou do endereço existente nos autos, conforme AR juntado no ID 23474930. É o relatório. Decido. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há omissão na decisão proferida, sendo clara ao concluir que, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não se vislumbra um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Ressalte-se que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica será detidamente analisado por ocasião do julgamento do recurso. Bem da verdade, nem mesmo se compreende a afirmação posta nos embargos de que não houve manifestação quanto ao “pedido de parcelamento das custas processuais referentes ao processo reconvencional, bem como da multa aplicada”, acreditando-se tratar de equivoco da embargante. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhes-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator